Tribunal: TJES
Processo: 5001628-19.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-19.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE MATIAS ARAUJO NUNES
APELADO: ANILSON DE ALMEIDA ROCHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO DE DIREITO. CONFLITO DE VIZINHANÇA. RETIRADA DE MATERIAIS E CERCAS DE TERRENO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHAÇÃO PÚBLICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do réu, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de conduta abusiva praticada durante retomada de área de terreno de sua propriedade. A autora alegou que o réu, acompanhado de terceiros, compareceu à sua residência de forma agressiva, retirando cercas e materiais do lote e expondo-a a situação pública de humilhação e constrangimento perante vizinhos, motivo pelo qual requereu a majoração da indenização para R$ 50.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar a dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem ocasionar enriquecimento sem causa da vítima, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

4. A prova oral produzida nos autos confirma que o réu promoveu retirada de cercas e materiais do terreno de forma agressiva e tumultuada, expondo a autora a constrangimento público e violando seus direitos da personalidade.

5. O exercício do direito de propriedade não autoriza conduta abusiva ou desrespeitosa, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, configurando abuso de direito a exigência de desocupação imediata realizada de maneira arbitrária.

6. A resistência da autora e de seu filho em desocupar a área pertencente ao réu constitui circunstância relevante para a análise da extensão do dano e da proporcionalidade da reparação, embora não legitime os excessos praticados pelo requerido.

7. O valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, pois reconhece o abalo moral sofrido sem desbordar dos parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados para conflitos de vizinhança sem consequências físicas permanentes.

8. A pretensão de majoração da indenização para R$ 50.000,00 se revela desproporcional em relação à gravidade dos fatos e às balizas de razoabilidade aplicáveis ao caso.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora em primeiro grau.

10. A fixação de indenização em valor inferior ao postulado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca nas ações de danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 326, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187 e 944, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 326. TJMT, AC nº 1004766-22.2025.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJMT 29.04.2026. TJMG, APCV nº 5223121-39.2024.8.13.0024, Rel. Des. Antônio Bispo, Décima Quinta Câmara Cível, j. 04.03.2026, DJEMG 16.03.2026. TJMG, APCV nº 5003723-93.2019.8.13.0209, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Vigésima Câmara Cível, j. 17.11.2025, DJEMG 18.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE MATIAS ARA
Ú
JO NUNES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (ID 19134786) que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
ANILSON DE ALMEIDA ROCHA
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua petição inicial (ID 19134560), a autora, ora apelante, narrou que, em 1º de março de 2012, adquiriu, juntamente com seu esposo, o Sr. Lucimar G
o
es Nunes, 50% (cinquenta por cento) de um lote de propriedade do apelado, Anilson de Almeida Rocha, e sua esposa, Lilia Aparecida Matheuzzi Rocha (contrato em ID 19134565). O lote, de número 29 da quadra 02, no Loteamento Sfalsin, com área total de 215,33 m2, foi dividido, cabendo à autora a área de 107,66 m2, onde construiu sua residência. A outra metade permaneceu com o réu.

Aduziu que, ao longo de mais de dez anos, cuidou da parte remanescente do lote, que pertencia ao réu, mantendo-o limpo e cercado para evitar que terceiros depositassem lixo e entulho, e que inclusive guardava alguns materiais de construção no local. Afirmou ainda que pagava o IPTU correspondente à totalidade do imóvel.

Entrementes, o
fato que ensejou a
presente
demanda ocorreu em 19 de março de 2023, quando o requerido, acompanhado de outros indivíduos, incluindo um que se apresentou como Oficial de Justiça, teria comparecido à sua residência de forma agressiva, gritando e batendo em seu portão.

Sob
supostas
ordens do réu, os acompanhantes teriam arrancado as cercas e removido os materiais que estavam no lote (madeiras e blocos), jogando-os na rua, o que gerou uma situação de grande constrangimento e humilhação pública, presenciada por vizinhos. A
apelante
alega ter passado mal em decorrência do ocorrido. Com base nesses fatos, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de requerer os benefícios da justiça gratuita.

Sobreveio a r. sentença (ID 19134786), na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora o réu tivesse o direito de reaver seu imóvel, a forma como procedeu configurou abuso de direito (art. 187, do Código Civil), causando abalo moral à autora.

Assim, f
ixou a
reparação por dano moral
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso. Condenou,
ainda, o apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Feita esta breve introdução, constata-se que
a
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, exclusivamente, à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e ao percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência. A ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar não foram objeto de recurso pelo réu, tornando-se, portanto, matéria preclusa.

Nessa perspectiva, a
apelante sustenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos, pleiteando sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega que a conduta do apelado foi truculenta, desrespeitosa e vexatória, expondo-a publicamente a uma situação humilhante. Requer, ademais, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção do valor arbitrado, ressaltando a existência de culpa concorrente por parte da apelante, que teria se recusado a desocupar o imóvel, e sua própria condição financeira modesta.

Pois bem.
Sabe-se que a
fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, com o objetivo de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Deve-se evitar, contudo, que a indenização se transforme em fonte de enriquecimento ilícito para a vítima, conforme o disposto no artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

Nesse sentido:

(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por dano moral deve observar critérios de equilíbrio e levar em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.
5. O valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais é adequado, pois o evento danoso se limitou a pequenas avarias na bagagem, sem notícia de extravio prolongado, perda de objetos ou outras consequências de maior gravidade que pudessem intensificar o abalo experimentado. 6. A condenação ao ressarcimento integral do dano material agrega componente sancionatório à resposta jurisdicional e contribui para a adequada recomposição do prejuízo suportado.
I
V. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJMT; AC 1004766-22.2025.8.11.0002; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 22/04/2026; DJMT 29/04/2026).

(...).
A indenização deve observar caráter compensatório e pedagógico, evitando tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a impunidade do agente
, sendo adequado o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
I
V. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: O banco responde objetivamente por contratação fraudulenta realizada com uso de dados de consumidor, por configurar falha na prestação do serviço. O negócio jurídico celebrado por terceiro fraudador com utilização indevida de dados pessoais é nulo por ausência de agente capaz. A negativação indevida decorrente de fraude bancária gera dano moral presumido, impondo-se a obrigação de indenizar.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância à proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor
. (TJMG; APCV 5223121-39.2024.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 04/03/2026; DJEMG 16/03/2026).

In casu
, o juízo
a quo
concluiu pela existência do dano moral, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“É certo que o proprietário possui o direito de dispor de seu bem, inclusive vendê-lo. Contudo, o exercício de um direito deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da dignade da pessoa humana. A exigência de desocupação imediata, sem razoabilidade ou diálogo, configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil), passível de reparação
(...)
. Ademais, o tumulto gerado e a tentativa de coibir os registros feitos por terceiros evidenciam uma conduta desproporcional e desrespeitosa, que extrapola o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando violação à esfera moral da autora.” (ID 19134786, pág. 4, grifo no original).

Essa conclusão encontra sólido amparo na prova oral produzida durante a instrução processual (IDs 19134767 a 19134783). A testemunha Leomar Celestino Beling (ID 50719287) confirmou que presenciou a apelante sendo ofendida, relatando a presença de aproximadamente seis pessoas, que ‘quebraram objetos e colocaram fora da casa de Marlene’, além de mencionarem um suposto oficial de justiça, o que gerou uma confusão que atraiu a atenção da vizinhança. A testemunha Maiara Martins de Aguiar (ID 50719298) também descreveu o evento como agressivo, afirmando que “pessoas chegaram e jogaram materiais de Marlene fora” e que a situação foi de afronta e ameaça, causando grande humilhação pública.

Por outro lado, não se pode ignorar o contexto em que os fatos se desenvolveram. O próprio apelado, em suas contrarrazões, e a testemunha Edimilson Silva Dias (IDs 50720177 e seguintes), comprador da outra metade do lote, indicaram que houve uma resistência inicial por parte da apelante e de seu filho em desocupar a área que não lhes pertencia, a qual continha entulho e outros materiais. Embora tal resistência não justifique a conduta excessiva e arbitrária do apelado, ela deve ser ponderada na análise da extensão do dano e na fixação do valor da reparação, como um fator que contribuiu para a escalada do conflito.

Nesse cenário, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional. Ele reconhece a violação aos direitos da personalidade da apelante, que foi exposta a uma situação vexatória e constrangedora, mas também considera as particularidades do caso, como a existência
anterior
de um desacordo sobre o uso do terreno e a situação financeira do ofensor, que, conforme alegado, é um servidor público com rendimentos moderados.

Destarte, a meu sentir, o
montante arbitrado não se revela irrisório a ponto de descaracterizar a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, tampouco se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa. Assim, a sentença de primeiro grau, ao ponderar todos esses elementos, aplicou corretamente o direito e estabeleceu um valor que atende aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos de ofensas e discussões em âmbito de vizinhança, que, embora graves, não resultaram em lesões físicas ou outras consequências de maior permanência.

Firme em tal premissa, a
pretensão de majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
revela
-se desproporcional e divorciada das circunstâncias fáticas e das balizas jurisprudenciais para casos de similar natureza.
Sendo assim
, a manutenção do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
é a medida que se impõe.

Na sequência, a
apelante também pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

No ponto,
verifica-se que
o
juízo de primeiro grau fixou a verba honorária no patamar mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC,
c
onsiderando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
Ou seja
,
entendo que
o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado e remunera dignamente o profissional que atuou na primeira instância,
não havendo margem para ser modificado.

De toda sorte, importante salientar que a Súmula nº 326, do STJ, possui orientação consolidada no sentido de que, em ações de danos morais, a fixação de valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência recíproca. A razão jurídica subjacente é que o arbitramento do
quantum
indenizatório decorre de apreciação equitativa do julgador, inexistindo correspondência objetiva entre pedido e condenação.

Desse modo, quando a autora obtém reconhecimento do dano moral, ela é considerada vencedora quanto ao núcleo essencial da demanda.

Assim, a interposição de apelação buscando apenas majoração do valor não altera essa condição jurídica fundamental. Ou seja, considerando que o órgão
ad quem
está mantendo a condenação nos mesmos termos da sentença, não há inversão do ônus sucumbencial, posto que a interpretação sistemática do referido verbete sumular impede justamente que a discussão quantitativa sobre o valor do dano moral produza sucumbência recíproca ou inversão sucumbencial.

Nesse sentido:

(...). I
V. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O recurso de apelação cumpre o princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a intenção de reforma da sentença. O arbitramento do dano moral deve seguir os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico, assegurando reparação adequada sem enriquecimento ilícito. A condenação em valor inferior ao pedido inicial, em ações de indenização por dano moral, não implica sucumbência recíproca (Súmula nº 326 do STJ). A parte ré responde integralmente pelos ônus sucumbenciais quando reconhecida a sucumbência mínima do autor. (TJMG; APCV 5003723-93.2019.8.13.0209; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 17/11/2025; DJEMG 18/11/2025).

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
a ele

NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)